Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarara inexistente de relação jurídica havida entre as partes e, por qualquer dívida lançada contra a parte autora e a condenação de pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos morais, em virtude de fraude bancária.
3. Alegações recursais do recorrente centradas na legitimidade contratual, na legalidade do ato de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e de cobrança, na ausência de responsabilidade em razão de fraude praticada por terceiro e dano moral não configurado. Requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5.Na origem a parte autora aduz que teve o seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, em razão de contrato de conta bancária que jamais celebrou com o requerido. Requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão do nome dos cadastros de inadimplência e o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima de fraude, tendo sido seus dados utilizados para a abertura de conta bancária em proveito de terceiro falsário. A parte recorrente juntou cópia da proposta de abertura de conta de no 000010019237, da agência no 1112, em nome de VITOR HUGO DE SOUZA OREM (Id. 139055721 pag. 1-5), que não preenche os requisitos exigidos pelo banco réu para a contratação online, visto que não foi encaminhada a foto do rosto do autor segurando o documento pessoal ao lado. Ademais, os dados constantes no contrato não correspondem aos do autor; logo, tais documentos não possuem o condão de comprovar que o recorrido é realmente cliente do recorrente, bem como titular da dívida impugnada.
7. Nesse compasso, também se mostra indevida a negativação do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, em decorrência de suposto débito oriundo de fraude, descabendo falar em culpa exclusiva de terceiro, integrando tal fato risco da atividade exercida (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, e considerando que o recorrente também foi vítima do terceiro, minoro o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil).
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.